Tribunal: TJDFT
Processo: 0743259-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENDOSSO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO CPC.
I – Caso em exame
1. A ação – embargos à execução.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: se o ônus da prova deve ser invertido nos embargos à execução originários, art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001.
III – Razões de decidir
4. Comprovado nos autos que a nota promissória circulou por endosso, bem como ausente evidência de que a agravante-exequente tenha participado da relação jurídica que originou a nota promissória, é inaplicável o art. 3o da MP no 2.172-32/2001 e indevida a inversão do ônus da prova.
5. Aos embargos à execução deverá ser aplicada a regra ordinária de distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 373 do CPC. Reformada a decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; MP no 2.172-32/2001, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07012275420208070020, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento 12/5/2021.